Tribunal: TJPA
Processo: 0007037-02.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007037-02.2014.8.14.0009

APELANTE: ELIELSON PEDROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO DIGITALIZADO DE FORMA DESORDENADA. SENTENÇA INCOMPLETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elielson Pedrosa da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Bragança. O autor, servidor público no cargo de vigia, pleiteou o pagamento de horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno e reflexos legais, argumentando que laborava em jornada de 12x36, sem intervalos e em condições de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a desordem e incompletude na digitalização dos autos, especialmente da sentença, comprometeu a regularidade processual, ensejando nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A digitalização desorganizada dos autos físicos, com omissão de peças essenciais como a sentença, compromete a compreensão do feito e a formação válida da coisa julgada.

4.

Além disso, a ausência de cumprimento, pelo juízo de origem, da ordem de redigitalizarão do processo configura grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da CF e nos arts. 6º e 17 da Resolução CNJ nº 185/2013.

5.

A jurisprudência pátria reconhece que falhas na digitalização dos autos, quando acarretam prejuízo às partes ou comprometem a compreensão do processo, configuram vício de ordem pública, apto a ensejar a nulidade da sentença e a devolução dos autos à origem para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida com base em autos digitalizados de forma incompleta e desorganizada é nula, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.

2.

O juízo deve providenciar a reconstituição dos autos sempre que constatadas falhas materiais que afetem a validade dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 344 e 494, I; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cív. 0002374-37.2010.811.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.12.2022; TJ-CE, AC 0048530-55.2017.8.06.0112, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 29.03.2023; TJ-BA, Ap. 0000382-17.2005.805.0191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIELSON PEDROSA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi admitido no cargo de vigia em 01.02.2006 pelo regime estatutário com remuneração de R$ 300,00 (trezentos reais) e lotado na SEMED com jornada atípica de 12x36 exercida entre 18h30 e 06h30m.

Sustentou que a jornada não contempla intervalor para janta, ceia ou descanso.

Apontou ainda a necessidade de pagamento de adicional de periculosidade diante da atividade de risco e de intervalo extra jornada.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, condenando o requerido ao pagamento de verbas vencidas e vincendas, incorporação dos direitos e todos os impactos em férias, gratificação natalina e outros que surgirem.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado, cuja cobrança fica suspensa pelo de 05 (cinco) anos.”

Contra a sentença transcrita, a parte autora opôs embargos de declaração, o qual não foi conhecido pelo Juízo
a quo
, Num. 19715178 - Pág. 1.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs recurso de apelação cível (Num. 19715169 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente argumenta que a ausência de páginas da sentença, somada à desordem na digitalização dos autos, bem como a prolação do
decisum
antes da realização da audiência designada, constituem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que as irregularidades comprometeram a compreensão integral da decisão e impediram o pleno exercício do direito de manifestação e participação no processo, afetando diretamente a regularidade e a legitimidade do julgamento.

No mérito, alega que o juízo
a quo
desconsiderou indevidamente a revelia do Município de Bragança, decretada em virtude da intempestividade da contestação, contrariando o art. 344 do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, salvo nas hipóteses legais de exceção.

Sustenta, ainda, que o magistrado deixou de apreciar a maioria dos pedidos formulados na exordial, limitando-se a analisar apenas três ou quatro dos vinte e três pleitos deduzidos, não obstante a revelia.

Argumenta que a sentença ignorou elementos probatórios relevantes, como folhas de ponto e contracheques, os quais comprovariam a jornada excedente às 40 horas semanais ou 200 horas mensais para as quais o servidor era remunerado, o que ensejaria o pagamento de horas extras.

Defende, também, o reconhecimento do direito ao Adicional de Periculosidade, com fundamento nas legislações municipal, estadual e federal, defendendo sua aplicabilidade aos vigias, por estarem expostos a risco superior ao dos guardas municipais, especialmente por exercerem suas funções desarmados e, muitas vezes, de forma isolada.

Assevera, ademais, o pagamento da hora ficta noturna, nos termos do art. 108, §1º, da Lei Municipal nº 3.570/2002, que estabelece a duração da hora noturna em 52 minutos e 30 segundos, gerando acréscimo mensal de 13 a 14 horas extras.

Rebate a fundamentação do juízo de origem quanto à inaplicabilidade do adicional noturno e da hora ficta por se tratarem de normas celetistas, argumentando que as legislações municipais (Leis nº 3.570/2002 e 4.532/2017) asseguram tais direitos de forma autônoma e mais benéfica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença pelos vícios formais suscitados ou, subsidiariamente, sua reforma para o acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 19715182 - Pág. 6).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24590597 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. João Galberto dos Santos Silva, se eximiu de exarar parecer (Num. 24730003 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

A controvérsia do presente caso cinge-se em analisar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que, julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante.

Constatou-se, da leitura atenta dos autos, que o processo, inicialmente físico, foi digitalizado de forma incompleta e desorganizada por ocasião de sua migração para o Sistema de Processo Eletrônico – PJe. O procedimento resultou na ausência de páginas da sentença, na desordem dos documentos digitalizados e na falta de identificação clara dos atos processuais, o que comprometeu gravemente a integridade e a compreensibilidade do feito.

A omissão na reconstituição adequada dos autos foi devidamente suscitada por meio de embargos de declaração, que, contudo, foram rejeitados pelo Juízo de origem.

Posteriormente, já nesta instância revisora, determinei expressamente a devolução dos autos à origem para que fossem sanadas as irregularidades de digitalização, com fulcro no art. 17 da Resolução nº 185/2013 do CNJ, em conjugação com o art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra os princípios da boa-fé, da cooperação e do devido processo legal.

A decisão impôs a identificação ordenada das peças processuais e, se necessário, a reinclusão das peças suprimidas, com exclusão de documentos não identificados (Num. 19731995 - Pág. 1). Contudo, conforme certificado nos autos (Num. 24567563 - Pág. 1), a ordem judicial não foi cumprida pelo juízo singular.

Essa inércia comprometeu a regularidade do processo, pois impediu o exame pleno da controvérsia e atingiu diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Ressalte-se que falhas materiais na digitalização dos autos físicos constituem vício de ordem pública, conforme dispõe o art. 494, inciso I, do CPC, podendo ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente quando acarretam prejuízo manifesto às partes e à validade dos atos processuais subsequentes.
In verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões

materiais ou erros de cálculo;

O processo não pode prosseguir sem a reconstituição integral e ordenada das peças essenciais, em especial da própria sentença, cuja falta ou incompletude impede não apenas o exercício do direito de recorrer, mas também a própria formação válida da coisa julgada.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência nacional tem reiteradamente reconhecido que vícios dessa ordem acarretam a nulidade da sentença, determinando, por consequência, a remessa dos autos à instância de origem para a devida correção do feito. Os tribunais têm entendido, de forma uniforme, que decisões proferidas em cenários permeados por falhas na digitalização dos autos são nulas, sobretudo quando tais falhas ocasionam prejuízo evidente às garantias processuais das partes envolvidas. Ilustram essa orientação os julgados a seguir transcritos:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA - INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES - NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. O processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo a parte.

(TJ-MT 00023743720108110040 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DIGITALIZAÇÃO DO FEITO REALIZADA DE FORMA DESORDENADA E INCOMPLETA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Apelação que visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não restou demonstrada a existência da dívida para constituição de direito de cobrança por parte da requerente. 2. Sabe-se que o direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de requerer a sua produção, o direito de participar da sua realização e o direito de falar sobre os seus resultados. Registre-se que, em atenção ao princípio da cooperação, o magistrado deve intimar as partes sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de incorrer em decisão-surpresa e em cerceamento de defesa. 3. Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela sua improcedência sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, como no presente caso (fls. 111-113), principalmente em razão de decisão interlocutório do próprio julgador (fl. 107) afirmando que o seu convencimento estava formado com as provas dos autos, cabendo o julgamento do feito no estado em que se encontra. 4. Ademais, verifica-se que a digitalização do feito ocorreu de forma desordenada e incompleta, configurando erro material. 5. Como se sabe, as falhas cometidas na digitalização de autos físicos configuram erro material, matéria de ordem pública, também suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo prejudicar a parte, de modo que sua regularização é medida de rigor. 6. Declara-se nula a sentença prolatada por evidente cerceamento de defesa, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda a reconstituição dos autos com a digitalização das peças de forma ordenada e que, posteriormente, o d. julgador de origem oportunize à parte a produzir as provas documentais que entenda por necessárias. 7. Sentença Anulada de ofício. Apelo Prejudicado.

(TJ-CE - AC: 00485305520178060112 Juazeiro do Norte, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IRREGULARIDADES NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DOCUMENTOS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO. RÉ, AO CONTESTAR O FEITO, APONTA QUE A ÁREA OBJETO DA LIDE É DE DOMÍNIO PÚBLICO. DECRETO MUNICIPAL Nº 185/91. ÁREA VERDE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES. NULIDADES INSANÁVEIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

(TJ-BA - Apelação: 00003821720058050191, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2023)

Diante das irregularidades verificadas na digitalização dos autos, as quais comprometeram a integridade do processo e afrontaram garantias processuais fundamentais, impõe-se a cassação da sentença.

Determino, pois, a imediata reconstituição do feito, mediante digitalização completa, ordenada e devidamente identificada de todas as peças essenciais, para que o juízo de origem profira nova sentença, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade
e
dou provimento ao recurso,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam sanadas as falhas processuais, com observância estrita ao devido processo legal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025